Tribunal: TJDFT
Processo: 0745786-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0745786-59.2020.8.07.0000 Agravante(s) FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF Agravado(s) JHONATTAN ROGER ROGÉRIO BREDER Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (ID 72508107 do processo n. 0707156-27.2017.8.07.0003) que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra Jhonattan Roger Rogério Breder, indeferiu o pedido de penhora sobre valor existente em fundo de previdência complementar que o executado mantinha com a exequente FUNCEF, ao argumento de que: “1) conforme entendimento do STJ, para ensejar essa pretendida medida, o crédito ora cobrado deveria ter natureza alimentar, o que não é o caso; e 2) incumbe ao autor demonstrar que tais recursos - se existirem - não serão destinados para o custeio da subsistência do réu-devedor”. Nas razões do recurso (ID 20571026), sustenta o agravante que, na hipótese, a verba existente no fundo de previdência é perfeitamente penhorável, pois se trata de resíduo disponível para resgate pelo beneficiário, devido à rescisão de seu vínculo com o plano de previdência complementar havido com a FUNCEF. Informa que, até o presente momento, o ora agravado não solicitou o resgate ou a portabilidade do resíduo das contribuições, de modo a indicar que não precisa dos valores para a sua sobrevivência ou a de seu núcleo familiar. Em linhas gerais, argumenta que, por conta do rompimento de vínculo, o valor disponível para resgate constitui crédito à disposição do beneficiário, o qual é destituído de natureza alimentar, e, portanto, não se enquadra na regra de impenhorabilidade do art. 833 do CPC. Também alega que o cumprimento de sentença tem por lastro dois contratos de mútuo oferecidos ao executado por conta de sua condição de participante de plano de previdência da FUNCEF. E, nos termos dos contratos celebrados, eventual resgate das contribuições vertidas pelo executado só poderá ser realizado após a dedução do saldo devedor existente com a FUNCEF. Nesse particular, defende que o contrato tem força de lei entre as partes que livremente o assinaram, de modo que suas cláusulas devem ser respeitadas, devendo a verba ser utilizada para o fim de saldar a dívida. Sob tal perspectiva, sustenta que, ao indeferir a penhora, a decisão agravada deixou de observar as regras pactuadas entre as partes e, assim, violou o princípio do ato jurídico perfeito, devidamente consagrado pela Constituição Federal. Eventualmente, caso se entenda pela natureza alimentar do saldo de contribuição, sustenta que a penhora da verba seria admitida em relação aos honorários advocatícios que compõem o crédito exequendo. Discorre que, de acordo com o art. 85, § 14, do CPC, os honorários têm natureza alimentar e, portanto, se adequam à exceção do art. 833, § 2o, do CPC, a qual, segundo alega, não se restringe às hipóteses de prestação alimentícia decorrentes do direito de família. Sustenta, assim, ser possível afastar a regra da impenhorabilidade da verba previdenciária (art. 833, IV, do CPC) para o pagamento dos honorários advocatícios. Com essas exposições, o agravante entende que se encontram preenchidos os requisitos que autorizam a concessão de tutela recursal antecipada, pois os argumentos invocados revelam a probabilidade do direito, e existe risco ao resultado útil do processo, pois, na hipótese de ser mantida a decisão agravada, o recorrente teria dificuldades de satisfazer a dívida e de manter as reservas matemáticas para o adimplemento das aposentadorias dos participantes do plano de benefícios da FUNCEF. Assim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja deferida a penhora do valor existente no fundo de previdência. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar ou, em caráter eventual, a penhora para o pagamento dos honorários de advogado. Preparo recolhido (IDs 20571027 e 20571028). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito do agravante à penhora do saldo de fundo de previdência do agravado. Isso porque a FUNCEF é entidade fechada de previdência privada destinada aos funcionários da Caixa Econômica Federal e, em linha de princípio, os valores depositados nesse tipo de fundo são impenhoráveis, por conta de sua natureza alimentar. Nesse contexto, tem-se que a decisão proferida pelo Juízo de origem é harmônica com a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC[1]. Ademais, em exame preliminar, não restou suficientemente demonstrado o encerramento do vínculo do executado com o plano de benefícios da FUNCEF, de modo que não se vislumbra, de plano, a hipótese de incidência da cláusula contratual que condiciona o resgate do resíduo de contribuições à dedução de saldo devedor existente com a entidade agravante. Compulsando os autos, verifica-se que o cumprimento de sentença sobre o qual se embasa o presente agravo é resultante de ação monitória fundada em dois contratos de mútuo contraídos pelo agravado (contratos n. 300000729018 e 300000738938) e, por ocasião do pedido monitório, a pretensão do autor fundou-se tão somente no inadimplemento do débito por prazo superior a 90 (noventa) dias, como se extrai do excerto a seguir transcrito (ID origem 8197994, p. 3): Verifica-se que não houve o pagamento de nenhuma parcela e que os débitos estão abertos há mais de 90 dias, o que legitima a rescisão antecipada, nos termos dos Contratos de Mútuo. Da leitura dos contratos que instruíram a ação monitória também se observa que o inadimplemento do débito, por si só, não autoriza a dedução invocada pelo agravante, a qual se limita à hipótese de vencimento antecipado da dívida pelo resgate de saldo total de conta do plano de benefícios do participante (ID origem 8198008, p. 8). Além disso, não se vislumbra manifestação do executado sobre o encerramento do vínculo ou sobre a opção pelo resgate ou portabilidade do resíduo de contribuições, o que põe em risco a análise sobre a perda do caráter alimentar dos valores depositados. Assim, a questão acerca do encerramento do vínculo existente entre o executado e o plano de previdência da FUNCEF, de modo a atrair a incidência da cláusula invocada pelo agravante, demanda melhor análise dos documentos juntados aos autos, assim como o contraditório do executado. Quanto ao pedido eventual relativo à penhora para o pagamento da verba honorária, também não se revela a probabilidade do direito do agravante. Como cediço, por meio de proposta de afetação da Min. Nancy Andrighi, no REsp 1.815.055/SP, acolhida à unanimidade pela 3a Turma, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em sessão de julgamento ocorrida em 3/8/2020, por maioria dos votos, decidiu que a exceção do art. 833, § 2o, do CPC, não se estende à execução de verba honorária. Confira-se: 11. As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias. 12. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020) No que tange ao segundo requisito para antecipação da tutela, igualmente, inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois o indeferimento da penhora não impede o exequente de dar prosseguimento à execução com a indicação de outros bens do devedor. Ademais, a ausência de bens penhoráveis do executado não importa a extinção imediata, mas apenas a suspensão da demanda executiva, a qual pode ser retomada a qualquer tempo, se localizados novos bens do devedor, segundo a sistemática do art. 921, III, e §§ 1o, 2o e 3o, do CPC[2]. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para manter inalterada a decisão proferida em primeiro grau. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 20 de outubro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 833. São impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; [2] Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III - quando o executado não possuir bens penhoráveis; (...) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.